Tribunal: STF
Processo: ARE 1585421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de dois agravos interpostos por A.M.S. e por L.F.S e K.S.S. contra decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (e-doc. 582):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATRIBUIÇÃO DO GAECO PARA ATUAR JUNTO À 17ª VCC. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS APÓS O JULGAMENTO DA ADI 4144/AL PELO STF. MATÉRIA OBJETO DE AGR EM RCL N° 17203 NO STF. PRELIMINARES AFASTADAS. FRAGILIDADE NA PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROFUSÃO DE PROVAS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NOS CRIMES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, TESTEMUNHOS, MATERIAL APREENDIDO E CONTRADIÇÕES NOS INTERROGATÓRIOS QUE CORROBORAM AS TESES ACUSATÓRIAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS E EXASPERADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO MOMENTO DA SENTENÇA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DA MULTA EM PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO A CRITÉRIO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. APELOS  CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 Não obstante, no Julgamento da ADI 4414/AL, o Supremo Tribunal Federal, em sede de modulação de seus efeitos, tenha determinado a modificação no processo de escolha dos magistrados integrantes da 17ª Vara Criminal da Capital, no prazo de 90 (noventa) dias, a sua não implantação nas normas internas deste Sodalício também já fora objeto de julgado, conforme AgR em Rcl n.º 17203, momento em que restou decidido que as circunstâncias indicadas não resultavam em afronta à determinação constante na referida ação direta de inconstitucionalidade, mormente pelo fato de que este Egrégio Tribunal de Justiça já teria encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado no mencionado prazo. 2 - Sendo descrito na denúncia que os apelantes integrariam suposta organização criminosa que operava na prática do tráfico de drogas nas comarcas de Maceió, São Miguel dos Campos e Rio Largo, está configurada a competência da 17ª Vara Criminal da Capital e a atribuição do GAECO para atuar junto a referida unidade jurisdicional independentemente de portaria do Procurador-Geral de Justiça. 3 A autoria delitiva do tráfico e o preenchimento dos requisitos para a configuração da associação criminosa estão devidamente demonstrados no conjunto probatório amealhado nos autos, especialmente nas circunstâncias das prisões em flagrante, na droga apreendida, nas interceptações telefônicas, testemunhos e nas contradições presentes nos interrogatórios dos corréus, não havendo fragilidade ou incongruência que justifique a aplicação do princípio da presunção de inocência. 4 – Prescindível que a prisão dos acusados seja efetivada na prática de ato de comércio para ser caracterizada a ação capitulada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que nada mais é do que um delito que abarca diversas condutas variadas, como verificado no caso concreto, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para crime de uso de drogas.(...)11 Apelos conhecidos e não providos.”
Nas razões do recurso extraordinário interposto por K.S.S. e L.F.S, alega-se violação ao art. 5º, incisos  XXXVII e LIII, e ao art. 93, incisos  II e VIII-A, da Constituição Federal (e-doc. 592).
Sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade de todos os atos decisórios realizados na 17ª Vara Criminal da Capital/AL após julgamento da ADI 4.414/AL pelo STF e o advento da Lei estadual, bem como a ausência de fundamentos aptos a sustentar a condenação.
Acrescenta que 
“[s]em desmerecer o preparo dos ilustres magistrados que compõem a 17ª Vara Criminal da Capital, há de se constatar que qualquer ato decisório será nulo, visto que, inobservada a forma para provimento do cargo de juízes da referida Vara Criminal, assim como inobservado o prazo de 90 (noventa) dias para regularização da decisão na ADI 4414-AL; além de inobservada a adequação à forma prevista na Lei 10.694/12. Diante de todo o exposto, a defesa pugnou que se desse o imediato encaminhamento dos autos ao representante do Ministério Público com atuação na 17ª Vara Criminal da Capital, para que requeresse o que entender de direito, repita-se, sob pena de flagrante nulidade de todos os atos decisórios, e os representantes do Ministério Público se quer se pronunciou!”
Ao final, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado e anular o processo desde o recebimento da denúncia ou a absolvição das recorrentes. 
No recurso extraordinário de A.M.S, alega-se contrariedade ao artigo 5º, incisos X e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 594).
Nesse sentido, a parte recorrente entende que Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas logrou em erro quanto ao enquadramento da conduta e à dosimetria da pena.
Por fim, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para:
“1. desclassificar a conduta da acusada para a do artigo 28 da lei 11.343/06; 
2. Subsidiariamente, ultrapassada a tese acima que seja realizado novo cálculo para dosimetria da pena dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei de Drogas, considerando o que dispõe a legislação penal e atendendo aos Princípios da Individualização da pena e da Proporcionalidade, fixando-a no mínimo legal;
3. Que seja afastado o aumento de pena do art. 40, VI da Lei 11.343/06 e que seja aplicada a diminuição de pana do art. 33, §4º da Lei 11.343/06;”
Examinados os autos, decido.
O recurso  interposto por K.S.S. e L.F.S não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que no julgamento da ADI 4.414/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte assentou a competência do Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió para processar e julgar delitos cometidos por organizações criminosas. Eis a ementa do julgado:
    
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DE VARAS ESPECIALIZADAS EM DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. – PREVISÃO DE CONCEITO DE “CRIME ORGANIZADO” NO DIPLOMA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO PLENÁRIO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE . – INCLUSÃO DOS ATOS CONEXOS AOS CONSIDERADOS COMO CRIME ORGANIZADO NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. REGRA DE PREVALÊNCIA ENTRE JUÍZOS INSERIDA EM LEI ESTADUAL . INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA TRATAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL (ART. 22, I, CRFB). – AUSÊNCIA DE RESSALVA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 5 º, XXXVIII, CRFB. AFRONTA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO (ART. 22, I, CRFB). – CRIAÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO EM PRIMEIRO GRAU POR MEIO DE LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE DO ART. 24, XI, DA CARTA MAGNA , QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA PROCESSUAL. COLEGIALIDADE COMO FATOR DE REFORÇO DA INDEPENDÊNCIA JUDICIAL. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA SUPRIR A LACUNA (ART. 24, § 3 º , CRFB). CONSTITUCIONALIDADE DE TODOS OS DISPOSITIVOS QUE FAZEM REFERÊNCIA À VARA ESPECIALIZADA COMO ÓRGÃO COLEGIADO. – DISPOSITIVOS QUE VERSAM SOBRE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO . CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA PROCESSUAL (ART. 24, XI, DA CRFB). – ATIVIDADES DA VARA CRIMINAL ANTERIORES OU CONCOMITANTES À INSTRUÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE MALFERIMENTO AO SISTEMA ACUSATÓRIO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA FASE INVESTIGATIVA PRELIMINAR APENAS NA FUNÇÃO DE “JUIZ DE GARANTIAS”. POSSIBILIDADE, AINDA, DE APRECIAÇÃO DE REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS DESTINADOS A COMBATER EXPEDIENTES INVESTIGATIVOS ILEGAIS. – ATRIBUIÇÃO, À VARA ESPECIALIZADA, DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO -MEMBRO. SUSCITAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA INSERIDA NA DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL PARA TRATAR DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (ART. 125 DA CRFB). – COMANDO DA LEI ESTADUAL QUE DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO PARA A NOVA VARA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À PERPETUATIO JURISDICTIONIS. APLICAÇÃO DAS EXCEÇÕES CONTIDAS NO ART. 87 DO CPC. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE PRETÓRIO EXCELSO. – PREVISÃO, NA LEI ATACADA, DE NÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA QUE ATINE TANTO AO DIREITO PROCESSUAL QUANTO À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DISPOR , MEDIANTE LEI, SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS EM CURSO. EXEGESE DO ART. 125 DA CRFB. – POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DISCRICIONÁRIA DOS ATOS DE INSTRUÇÃO OU EXECUÇÃO A OUTRO JUÍZO. MATÉRIA PROCESSUAL. PERMISSÃO PARA QUALQUER JUIZ, ALEGANDO ESTAR SOFRENDO AMEAÇAS, SOLICITAR A ATUAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA . VÍCIO FORMAL, POR INVADIR COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE PROCESSO (ART. 22, I, CRFB). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO (ART. 5 º, LIII E XXXVII, CRFB). – ATRIBUIÇÃO, À VARA ESPECIALIZADA, DE COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CARTA MAGNA. TEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (ART. 125 CRFB). – PERMISSÃO LEGAL PARA JULGAR CASOS URGENTES NÃO INSERIDOS NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO (ART. 5 º , XXXV, LIII, LIV, LXV, LXI E LXII, CRFB). PERMISSÃO QUE SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES DE RELAXAMENTO DE PRISÕES ILEGAIS, SALVANTE AS HIPÓTESES DE MÁ -FÉ OU ERRO MANIFESTO. TRANSLATIO IUDICII N O PROCESSO PENAL, CUJA APLICABILIDADE REQUER HAJA DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A CAUSA. – PREVISÃO GENÉRICA DE SEGREDO DE JUSTIÇA A TODOS OS INQUÉRITOS E PROCESSOS . INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO. – INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE MAGISTRADO PARA INTEGRAR A VARA ESPECIALIZADA REALIZADA POLITICAMENTE PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO E PROMOÇÃO DE JUÍZES PREVISTOS NA CARTA MAGNA (ART. 93, II E VIII-A). GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA DA MAGISTRATURA E DE QUALIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. – ESTABELECIMENTO DE MANDATO DE DOIS ANOS PARA A OCUPAÇÃO DA TITULARIDADE DA VARA ESPECIALIZADA . DESIGNAÇÃO POLÍTICA TAMBÉM DO JUIZ SUBSTITUTO, ANTE O AFASTAMENTO DO TITULAR. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO INDIRETO DA REGRA DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2 º, CPP). PRINCÍPIO DA ORALIDADE. MATÉRIA PROCESSUAL, QUE DEVE SER TRATADA EM LEI NACIONAL (ART. 22, I, CRFB). – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE . MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. (...) 23. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Plenário para declarar a nulidade, com redução de texto, dos seguintes dispositivos e termos da Lei estadual de Alagoas nº 6.806 de 2007: (a) as palavras “todos indicados e nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do Pleno, para um período de dois (02) anos, podendo, a critério do Tribunal, ser renovado”, no art. 2º; (b) o art. 5º, caput e seu parágrafo único; (c) o art. 7º e o art. 12, que violam o princípio do juiz natural ao permitir os poderes de avocação e de comissão; (d) o art. 8º; (e) o art. 9º, parágrafo único e respectivos incisos, bem como a expressão “crime organizado, desde que cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos, ou por posição de mando de um agente sobre os demais (hierarquia), praticados através do uso da violência física ou psíquica, fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local ou regional, nacional ou internacional”; (f) o art. 10; (g) os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 11, preservado o seu caput; (h) a expressão “e procedimentos prévios”, no art. 13. 24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital.”
Destaco, nesse viés, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em que se fixou o seguinte entendimento: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido.1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 17.203-AgR/AL, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.11.2014)
“Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, “pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF”. Adoção de critério compatível – designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do “currículo e afinidade no tratamento com processos criminais”. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18.555/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2015).

Trago à colação, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido  (e-doc. 582):
“a) Preliminares: falta de atribuições do GAECO, malferimento ao princípio do promotor natural e nulidade dos atos decisórios praticados pela 17ª Vara Criminal.
14. Quanto à alegada falta de atribuições do GAECO, consoante exaustivamente esclarecido nos autos, foram obedecidos todos os procedimentos legais, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural, nem necessidade de ratificação dos atos, mormente se tratando de Instituição uma e indivisível. 
15 Ora, tratando-se de fatos ocorridos em Maceió, na Comarca de São Miguel dos Campos e de Rio Largo, não há como afastar as atribuições dos componentes do GAECO ou condicionar a sua atuação ao requerimento do Promotor atuante na segunda Comarca.
16 Ainda que assim não fosse, não há registro de insurgência do Promotor das comarcas de São Miguel dos Campos e Rio Largo, o que corrobora a ausência de malferimento do princípio do promotor natural. Pela sua clareza, peço vênia para reproduzir trechos do parecer ministerial ao presente recurso, os quais demonstram a correta atuação do GAECO.
(...)18 - No que diz respeito à arguição da defesa de nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos inconstitucionalmente pela 17ª Vara Criminal da Capital após o julgamento da ADI 4144/AL pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente deve ser afastada, consoante posto na ementa do acórdão supracitado.
19 - Vem-se rejeitando a presente preliminar, uma vez que, não obstante tal julgado do STF tenha, em sede de modulação de seus efeitos, determinado a modificação no processo de escolha dos magistrados ali integrantes no prazo de 90 (noventa) dias, a sua não implantação nas normas internas deste Sodalício também já fora objeto de julgado, conforme agravo regimental em reclamação de n.º 17203, momento em que restou decidido que as circunstâncias indicadas não resultavam em afronta à determinação constante na ADI 4.414/AL.
20 - No julgado em questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e legitimidade dos atos praticados pela 17ª Vara Criminal deste Estado, mormente pelo fato de que este Egrégio Tribunal de Justiça já teria encaminhado projeto de lei constando as referidas modificações à Assembleia Legislativa do Estado, tratando da questão mencionada.

Nesse sentido, concluo, no ponto, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte.
Quanto às demais alegações de ambos os recursos, o aresto questionado consignou: 

(...)b) Mérito: ausência de prova judicializada, materialidade e autoria delitiva não comprovada em ambos os crimes, não preenchimentos dos requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico.
24- Primeiramente, observo que a instrução criminal contou com audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e procedidos os interrogatórios, como forma de corroborar tanto a investigação preliminar, quanto as provas antecipadas deferidas pelo Juízo de primeiro grau.
25- Assim sendo, não há como acolher o argumento de que não haveria prova judicializada produzida em contraditório, na medida em que a condenação não decorreu de depoimentos colhidos durante o inquérito e sim de quebra do sigilo telefônico autorizada pela 17ª Vara Criminal da Capital e de depoimentos judiciais, em que a defesa pode exercer o contraditório, consoante se depreende da sentença condenatória.
26 - Pois bem. Embora os apelantes frisem a necessidade de absolvição, verifico que tal argumento não merece prosperar, em face da presença robusta de provas, que atribuem a prática dos delitos em tela ao apelantes. Quanto à autoria delitiva, tenho que, não obstante a negativa dos recorrentes, as interceptações telefônicas e a instrução criminal amealharam prova suficiente para suas condenações. 
27 Ora, inegável a materialidade e autoria atribuída aos apelantes, seja por se tratar de crime de ação múltipla, seja pela demonstração, por meio dos interrogatórios os corréus de que os apelidos/vulgos mencionados nas interceptações telefônicas inegavelmente pertencem aos apelantes. 
28 Tratando-se de tipo penal misto alternativo, é dizer, que abarca diversas condutas, torna-se prescindível, inclusive, que o flagrante seja procedido durante a efetiva prática de ato de comércio para a caracterização do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
29 -Por oportuno, colaciono trecho da sentença atacada que bem destaca as provas de materialidade, atestadas pela apreensão de 200 gramas de maconha e 20 gramas de crack com a ré Adryelle Mendes dos Santos; 6,350 Kg (seis quilos e trezentos e cinquenta gramas) de Maconha e 40 gr(quarenta gramas) de Crack apreendidos com os réus Maria Cristiane da Silva Oliveira e Cristiano José da Silva Oliveira (em 12 de setembro de 2017) e, ainda 07 (sete) munições de calibre 38 (B.O 0054-J/17-0081) (fls. 2900/2904)
30 Ademais, quanto à presença dos requisitos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), oportuno trazer o respectivo regramento
31 Destarte, para a configuração do crime em liça, necessário identificar o liame associativo dos agentes no intuito de praticar crimes previstos na lei de drogas. In casu, além de observar que a denúncia contou com a descrição pormenorizada das funções de cada agente, ficou constatado, por meio das interceptações telefônicas transcritas nos autos, que os apelantes estavam associados com o objetivo comercializar drogas,
32 Vê-se, portanto, as materialidades e autorias delitivas dos crimes em questão foram devidamente fundamentadas no julgado atacado, não havendo reparos a serem procedidos ou possibilidade de desclassificação para o crime de uso de drogas, visto que evidenciada a comercialização.
c) Mérito: penas-base, causa especial de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06 reconhecimento do tráfico privilegiado, cálculo dos dias-multa, custas e despesas processuais.
33 – Dando continuidade ao apelo, os recorrentes pugnaram pela reforma da dosimetria da pena, argumentando que, na primeira fase, a culpabilidade e circunstâncias do delito foram fundamentadas de forma insuficiente e majoradas excessivamente, bem como que seria possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas.
(...) 36 No caso em testilha, os magistrados de primeiro grau corretamente utilizaram a diversidade das drogas comercializadas, conforme comprovado pela interceptações telefônicas, para elevar a pena base do crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, sem que isso configure violação ao princípio do non bis in idem. 
37 - Por seu turno, com relação ao crime de associação para o tráfico, foi fundamentado que "O delito em espeque, para ser desenvolvido, se utilizava de diversos membros e de várias localidades para aumentar o alcance e dificultar a localização pelas autoridades dos indivíduos envolvidos, organizando-se e armazenando as drogas em diferentes pontos estratégicos". Além de entender que o argumento citado já seria suficiente, pois demonstrada uma organização que supera o tipo penal, complemento que a diversidade da droga igualmente poderia ter sido utilizada para negativar as circunstâncias deste delito.
39. Portanto, verificando o patamar legalmente previsto de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão para os crimes de tráfico e associação pra o tráfico, respectivamente, bem como considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito) e a preponderância da natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), as penas-base dos recorrentes foram devidamente dosadas. 
40 Na segunda fase não concorreram atenuantes ou agravantes. 
41 Na terceira fase da dosimetria, os apelantes se insurgiram contra 02 argumentos: a) o primeiro deles, acerca da possibilidade de afastamento da majorante prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, aduzindo que não fora oportunizada a defesa, uma vez que tal causa especial de aumento somente fora aplicada no momento da sentença; b) possibilidade de reconhecimento do trágico privilegiado. 
42 - Inconformado, o apelante sustentou que a condenação pelos delitos com a aplicação da majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06 violou o princípio constitucional do contraditório, tendo em vista que fora surpreendido na sentença; porém, não há nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelos magistrados de primeiro grau, uma vez que os réus se defendem dos fatos imputados, não estando previsto no art. 383 do CPP a necessidade de emenda da inicial e reabertura da instrução, para tanto. Assim, não há qualquer ilegalidade.
(...) 44. De uma leitura da legislação em espeque, percebe-se que para que os apelantes façam jus ao benefício da referida redução, necessário se faz o preenchimento de 04 (quatro) requisitos cumulativos: (1) seja primário, (2) tenha bons antecedentes, (3) não se dedique às atividades criminosas e (4) não integre organização criminosa.”
Nessa perspectiva, melhor sorte não socorre os recorrentes, visto que o Tribunal de origem ao decidir as questões postas nos autos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente